Tribunal: TJES
Processo: 5005159-32.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005159-32.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: KENOD CORREA AMARAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA. CONSUMO NÃO COMPROVADO. ERRO DE MEDIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR. REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DO CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS COM BASE NA MÉDIA DOS CICLOS ANTERIORES. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO. DANO
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO COM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a cobrança indevida de faturas referentes ao período de agosto/2021 a fevereiro/2022, determinou a revisão dos valores cobrados com base na média dos 12 ciclos anteriores à substituição do medidor, autorizou a restituição simples dos valores pagos a maior e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de corte indevido de fornecimento e demora no restabelecimento do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a responsabilização objetiva da concessionária por falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se a cobrança de valores não comprovadamente consumidos autoriza a revisão das faturas com restituição simples dos valores pagos a maior; (iii) determinar se houve dano moral indenizável decorrente do corte indevido no fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a vulnerabilidade técnica do usuário e a natureza do serviço prestado.

4. A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e somente se afasta mediante prova de inexistência do defeito na prestação do serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

5. A concessionária não comprova que as cobranças efetuadas no período impugnado refletem o consumo real do consumidor, limitando-se a apresentar argumentos genéricos sobre a legalidade das faturas com base em sistema remoto de leitura.

6. Os documentos apresentados evidenciam que, após a troca do medidor, houve redução significativa do consumo, inclusive com emissão de fatura zerada, o que demonstra possível falha técnica no equipamento anterior e corrobora a alegação de erro na medição.

7. A substituição do valor cobrado pela média dos 12 ciclos anteriores é medida proporcional, que busca refletir o consumo efetivo e evita o enriquecimento indevido.

8. A restituição deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de demonstração de má-fé da concessionária, nos termos da Súmula 159 do STF e da jurisprudência do STJ.

9. O corte do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, com base em faturas controvertidas e ausência de comprovação do consumo, seguido de demora no restabelecimento, configura falha na prestação do serviço e violação aos direitos da personalidade do consumidor.

10. O dano moral, nesse caso, é presumido (
in re ipsa
), conforme entendimento do STJ em situações de interrupção indevida de serviço público essencial.

11. A fixação da indenização em R$ 3.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa do ofensor e o caráter pedagógico da reparação.

12. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais é cabível em razão do não provimento do recurso, conforme previsto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A concessionária de serviço público responde objetivamente por falhas na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC.

2. A ausência de comprovação do consumo real autoriza a revisão das faturas com base na média dos ciclos anteriores.

3. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, se não demonstrada má-fé da concessionária.

4. O corte indevido de serviço público essencial configura dano moral
in re ipsa
.

5. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14, caput e § 3º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 159; STJ, REsp 1697168/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.10.2017; STJ, AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27.05.2019; TJES, ApCiv nº 0006440-42.2018.8.08.0047, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 07.03.2023; TJES, ApCiv nº 0014342-92.2008.8.08.0048, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 28.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005159-32.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KENOD CORREA AMARAL
Advogado do(a) APELANTE: CAIRO FIORI DURVAL - ES33457-A
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Senhor Presidente,
eminentes P
a
res
.

Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculada
s

pela recorrente
, entendo que o pon
t
o nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar
se restou comprovado
os requisitos da responsabilidade civil objetiva (conduta, dano e nexo de causalidade)
.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à análise da regularidade da cobrança de faturas emitidas pela concessionária de energia elétrica, no período de agosto/2021 a fevereiro/2022, bem como à validade do parcelamento decorrente dessas cobranças e à existência de dano moral.

Inicialmente, cumpre reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), à luz da notória vulnerabilidade técnica do apelado em face da concessionária de serviço público.

Nos termos do art. 14, caput e § 3º, do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, sendo sua excludente apenas a demonstração de inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, a concessionária não logrou comprovar que as faturas emitidas refletiam o consumo real do consumidor. Limitou-se a apresentar alegações genéricas sobre a legalidade das cobranças, mencionando sistema remoto de leitura (BT ZERO/HEMERA), mas não trouxe aos autos documentação hábil a infirmar as alegações do autor.

Com efeito, os documentos colacionados pela própria ré revelam que, após a substituição do medidor, houve sensível redução do consumo mensal, inclusive com fatura zerada em fevereiro/2022 e valores significativamente inferiores nos meses subsequentes.

Tal fato, por si só, evidencia a verossimilhança da tese autoral quanto à existência de erro na medição, possivelmente oriundo de defeito técnico no aparelho anteriormente instalado.

Nesse contexto, impõe-se a revisão das faturas com base na média dos 12 ciclos anteriores, medida que atende à proporcionalidade e evita o enriquecimento indevido de qualquer das partes.

Ressalte-se que não se trata de declarar a inexistência integral da dívida, mas apenas de ajustar os valores efetivamente devidos, com restituição simples da diferença paga a maior, afastando-se a repetição em dobro ante a ausência de prova de má-fé por parte da concessionária, em consonância com a Súmula 159 do STF e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante ao dano moral, reputo acertada sua fixação. O corte de fornecimento de energia elétrica, decorrente de cobrança manifestamente controvertida, seguido de demora injustificada para restabelecimento do serviço, configura falha na prestação do serviço essencial, violando os direitos da personalidade do consumidor.

Em outras situações, esta
C
olen
d
a Câmara entendeu pela aplicação do dano mora
in re ipsa
em favor da pessoa jurídica, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0006440-42.2018.8.08.0047 APELANTE: CLARO S/A APELADA: DEPÓSITO DE MADEIRA CALIARI LTDA. RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL – RESCISÃO – CULPA DA FORNECEDORA DO SERVUÇO – MULTA POR FIDELIZAÇÃO AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A resolução de contrato por culpa da fornecedora do serviço afasta a exigibilidade de eventual multa por "fidelização".
2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, ainda que se trate de pessoa jurídica. 3. É cediço que, para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante CLARO S/A e Apelada DEPÓSITO DE MADEIRA CALIARI LTDA.; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator. Data: 07/Mar/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0006440-42.2018.8.08.0047. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA COBRANÇAS E DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça “à luz da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor, no fornecimento de água, serviço público essencial, os vícios de qualidade e de quantidade acionam o regime de responsabilidade civil objetiva, inclusive para o dano moral individual ou coletivo. Acrescente-se que é prática abusiva o corte de água, assim como o de qualquer serviço público essencial, sem prévia notificação do consumidor.” (REsp 1697168/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/12/2018) 2. Caso em que restou comprovada a falta do fornecimento de água.
3. Quanto ao dano moral, esta Corte firmou o entendimento de que, “o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”. (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019)

4. O arbitramento de indenização por danos morais há de ser feito com moderação, tendo por base o nível socioeconômico do ofendido, o porte econômico-financeiro do ofensor e, por fim, o grau do dano provocado. Além disso, deve o magistrado pautar-se na razoabilidade e bom senso, atentando-se às peculiaridades do caso em concreto
.
5. Considero elevado o valor fixado pelo magistrado de origem em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tendo por adequado promover a redução da condenação para R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar os danos sofridos pelo apelado cujo montante reputo mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vez que atende o grau do dano provocado à esfera jurídica do consumidor, considera a força econômica da ofensora, prestigia o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sopesando ainda que não se revela excessivo muito menos irrisório.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vitória, 21 de março de 2023. RELATORA Data: 28/Mar/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0014342-92.2008.8.08.0048. Magistrado: JANETE VARGASSIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Material

Por fim, revendo a situação fática quanto aos danos morais,
a fixação do quantum a ser indenizado, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.
1

Dessa forma, considero
que
o valor fixado
em
R$
3
.000,00 (
três
mil reais),
eis
que atende
a
os critérios
da

razo
abilidade
e
da

proporcional
idade
,
uma vez

que o
valor
é
apto
a reparar o dano sofrido pel
a
requerente,
ora
apelad
a
.
Não há reparos à sentença.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do causídico do recorrido para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

É
como voto.

1
(TJES, Classe: Apelação Cível, 004170007852, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 02/09/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira